Tribunal: STM
Processo: 7000549-92.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. NÃO INTENÇÃO DE PRATICAR O CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. DECISÃO POR MAIORIA. Cabe destacar que o delito de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, trata-se do que a doutrina denomina de crime de mera conduta ou de perigo abstrato. Dessa forma, nesse tipo penal não há necessidade que ocorra o perigo real ou o dano efetivo a um bem jurídico tutelado para que o crime seja consumado. No caso em colação, o próprio acusado confessou que dormiu em serviço durante o período em que estava guarnecendo a Unidade Militar, na condição de sentinela. Além do mais, testemunhas declararam que, durante a troca de posto, encontraram o réu dormindo em uma cadeira na parte de cima da guarita, com seu fuzil encostado na parede. Certo é que o simples fato de o militar dormir em serviço, por si só, já configura o aludido crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu estava guarnecendo a OM e, simplesmente, resolveu abandonar a guarita, largando o armamento logo em seguida, vindo, por fim, a adormecer, deixando, extremamente, vulnerável, com essa conduta, não só a integridade física dele, como também a segurança da Unidade que estava escalado para proteger. Portanto, o réu, ao escolher descansar durante o quarto de hora, encostando seu fuzil na parede, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo. A autoria e a materialidade do crime estão plenamente comprovadas pelas provas dos autos. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/12/2023, 14:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721700579789535898859310714749&evento=7217...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000549-92.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JADISON GASPAR DE CAMPOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU E ABSOLVER O SD EX JADISON GASPAR DE CAMPOS DAS
IMPUTAÇÕES PREVISTAS NO ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "B", DO CPPM. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

19/12/2023, 14:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721700579789535898859310714749&evento=7217...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000549-92.2023.7.00.0000/PR
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000221-46.2022.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JADISON GASPAR DE CAMPOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM
SERVIÇO. NÃO INTENÇÃO DE PRATICAR O CRIME.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE
MERA CONDUTA. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO A QUO. DECISÃO POR MAIORIA.
Cabe destacar que o delito de dormir em serviço, previsto no art. 203
do CPM, trata-se do que a doutrina denomina de crime de mera
conduta ou de perigo abstrato.
Dessa forma, nesse tipo penal não há necessidade que ocorra o perigo
real ou o dano efetivo a um bem jurídico tutelado para que o crime seja
consumado.
No caso em colação, o próprio acusado confessou que dormiu em
serviço durante o período em que estava guarnecendo a Unidade
Militar, na condição de sentinela.
Além do mais, testemunhas declararam que, durante a troca de posto,
encontraram o réu dormindo em uma cadeira na parte de cima da
guarita, com seu fuzil encostado na parede.
Certo é que o simples fato de o militar dormir em serviço, por si só, já
configura o aludido crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu
estava guarnecendo a OM e, simplesmente, resolveu abandonar a
guarita, largando o armamento logo em seguida, vindo, por fim, a
adormecer, deixando, extremamente, vulnerável, com essa conduta,
não só a integridade física dele, como também a segurança da Unidade
que estava escalado para proteger.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
2/9
Portanto, o réu, ao escolher descansar durante o quarto de hora,
encostando seu fuzil na parede, agiu de maneira direcionada para
praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir – como de
fato produziu – o resultado delitivo.
A autoria e a materialidade do crime estão plenamente comprovadas
pelas provas dos autos.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig do Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu em
conhecer e, por maioria, decidiu em negar provimento ao apelo defensivo para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença que condenou o Sd Ex JADISON GASPAR DE CAMPOS, pelo
crime de dormir em serviço, à pena de 3 (três) meses de detenção, com direito
a sursis, como incurso no art. 203 do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto em caso de cumprimento da pena.
A Denúncia descreve que:
“(...) No dia 13 de agosto de 2022, por volta das 01h50min, nas dependências da
Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar (Curitiba/PR), o Cabo
WILLIAN FELIPE CARVALHO DA SILVA e Soldado CAUÃ SALES DE SOUZA
encontraram o ora Denunciado dormindo durante o seu quarto de hora (00h00 às
02h00), enquanto na função de sentinela.
Segundo se extrai dos autos, o Cabo F CARVALHO e o Soldado SALES estavam
fazendo a troca de postos e não avistaram o Soldado JADISON próximo à guarita.
Então foram até o Posto 41 e encontraram o referido Soldado na parte de cima do
local, dormindo encostado na cadeira, com o fuzil apoiado na parede, momento que
o Cabo F CARVALHO acordou-o.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
3/9
Ouvido, o Denunciado relatou que estava no Posto 4 no quarto de hora das 1 Posto
4: guarita lateral direita, atrás do ginásio móvel (evento 52, itens 3 e 4.) 00h00 às
02h00, quando, após a passagem do rondante às 00h45min, resolveu subir até a
parte de cima da guarita, onde havia uma cadeira, e como estava com sono decidiu
sentar-se, apoiando seu fuzil na parede, e acabou por dormir, vindo somente a
acordar com a chegada do Cabo F CARVALHO e o Soldado SALES (evento 1.1, fl.
05).
A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas pela prova testemunhal e
interrogatório acostados ao evento 1.1, e documental - escala de serviço - ao evento
52.2.
Assim, demonstrados os elementos indiciários de que o Soldado JADISON,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e com vontade de realizá-
la, dolosamente dormiu quando em serviço de sentinela, violando o comando
normativo insculpido no artigo 203 do Código Penal Militar, ato este que ofendeu o
dever militar e pôs em risco/perigo (abstrato) a segurança da instalação castrense
(crime de mera conduta).
O crime é propriamente militar, uma vez que cometido por militar em serviço e
previsto somente na lei penal militar, subsumindo-se à hipótese do artigo 9º, inciso
I, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Órgão Ministerial oferece denúncia em desfavor do
Soldado JADISON GASPAR DE CAMPOS, dando-o como incurso nas sanções
do artigo 203 do Código Penal Militar, requerendo a Vossa Excelência que, uma
vez recebida a presente denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e
julgar, e, se comprovado o delito, condenado, inquirindo-se, para tanto, as
testemunhas a seguir arroladas. (...)”. (Grifos originais.)
A Denúncia teve suporte no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000159-
06.2022.7.05.0005, no qual constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 4/5);
- Relatório do APF (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 18);
- Alvará de Soltura (APF, Evento 18) e
- Documentos juntados pela Organização militar por requisição do
MPM, relativos à escala de serviço, as atribuições da sentinela e o local em que o réu
estava de serviço (APF, Evento 52).
A denúncia foi recebida em 3/11/2022 e, mais adiante, o réu,
devidamente, citado (APF, Eventos 57 e Evento 15, APM).
Posteriormente, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM:
o Cb WILLIAN FELIPE CARVALHO DA SILVA, o Sd CAUÃ SALES DE SOUZA
e o Sd DANIEL HENRIQUE CARDOZO DE SOUZA. Na mesma Audiência, foi
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
4/9
realizada a qualificação e o interrogatório do acusado, momento em que ele admitiu
que dormiu em serviço (evento 42 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em alegações escritas, o MPM sustentou que a materialidade e a
autoria do crime estão comprovadas e que, ao sentar na cadeira e encostar seu fuzil
na parede, o réu tinha consciência e vontade de cometer o crime, ou pelo menos,
assumiu o risco de consumá-lo (evento 49 da APM).
Já a defesa sustentou que o réu não agiu com dolo. Subsidiariamente,
aduziu pela aplicação do principio do in dubio pro reo e, por fim, requereu a
aplicação da pena no patamar mínimo (evento 53 da APM).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 27/04/2023, o Conselho
Permanente de Justiça resolveu condenar o acusado, pelo crime de dormir em
serviço, previsto no artigo 203 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o
direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional, inicialmente, aberto (evento 75 da APM).
A Sentença foi publicada em 4/5/2023 (evento 77 da APM).
Intimadas às partes (eventos 79 e 82 da APM), a sentença transitou em
julgado para o MPM em 15/5/2023 (evento 85 da APM).
Já a Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso. Em suas razões, em
síntese, sustenta que o réu não tinha a intensão de dormir quando se sentou para
descansar. Dessa forma, não agiu com dolo, razão pela qual requer a absolvição do
réu (evento 86 da APM).
O MPM, em contrarrazões, sustentou que houve dolo na conduta do
agente e, por se tratar de crime de mera conduta, não necessita que o fato um perigo
efetivo para caracterização do delito. Por fim, pediu a manutenção da condenação a
quo.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA, pronunciou-se
pela manutenção in totum da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
É o relatório.
VOTO
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
5/9
O Apelo é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A defesa busca a absolvição do acusado, argumentando que não houve
dolo na conduta dele. Ressalta que o apelante tinha pouca experiência de caserna,
que estava frio no momento em que adormeceu e que o soldado estava cansado.
Sustenta que o réu apenas buscava descansar, mas não tinha intensão de dormir, de
maneira que não agiu com dolo eventual.
Após detida análise aos autos, vê-se que não assiste razão à defesa.
A autoria e a materialidade do delito estão plenamente comprovadas
pelas provas dos autos.
No bojo do Auto de Prisão em Flagrante (APF), estão os documentos
cuja escala de serviço demonstra que o réu estava escalado na guarda armada do
quartel naquela noite em que cometeu o crime (APF, Evento 52).
É dizer que, com base na escala de serviço, restou comprovado que o
réu estava designado como sentinela do Quartel General no posto 4 (quatro) no
momento em que foi encontrado dormindo.
Em audiência com as testemunhas, o Cb WILLIAN FELIPE
CARVALHO DA SILVA e o Sd CAUÃ SALES DE SOUZA confirmaram que
durante a troca de posto encontraram o réu dormindo em uma cadeira na parte de
cima da guarita, com seu fuzil encostado na parede.
No mesmo sentido foi a confissão do réu, o qual informou que, de fato,
estava dormindo durante seu quarto de hora.
Cabe destacar ainda que o crime de dormir em serviço, previsto no art.
203 do CPM, trata-se do que a doutrina denomina de crime de mera conduta ou de
perigo abstrato.
Dessa forma, nesse tipo penal não há necessidade que ocorra o perigo
ou o dano efetivo a um bem jurídico tutelado para que o crime seja consumado.
Com efeito, o simples fato de o soldado ter dormido em serviço, por si
só, já configurou o crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu estava
guarnecendo a OM e, simplesmente, resolveu abandonar a guarita, alocar-se em uma
cadeira, abandonar, também, o armamento – encostando-o na parede – e adormecer,
deixando, extremamente, vulnerável, com essa conduta, a integridade física dele e,
consequentemente, a segurança da Unidade que estava escalado para proteger.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
6/9
Em seu desiderato, a defesa também sustenta a ausência do dolo na
conduta do réu.
Porém, data vênia, o argumento da DPU não encontra amparo nas
provas dos autos.
O crime está comprovado e o réu, em audiência, confirmou as
declarações prestadas no APF. Inclusive esclareceu em sua confissão que, após a
passagem do rondante, resolveu subir até a parte de cima da guarita para se aquecer,
momento em que viu uma cadeira e decidiu, de forma livre e consciente, sentar e
encostar seu fuzil na parede para poder se acomodar.
Dentro desse contexto, apesar de argumentar que não tinha a intenção
de dormir, fica evidente a presença do dolo na ação do réu, uma vez que, ao agir
dessa forma, o réu assumiu o risco de adormecer e, consequentemente, incorrer no
crime previsto no art. 203 do CPM.
Nesse sentido, a sentença demonstra, de maneira irretocável, como a
ação delitiva do réu ocorreu de forma dolosa:
“Na avaliação deste Órgão Julgador, ao resolver “sentar um pouco para
descansar” em uma cadeira que havia na guarita, o réu acabou por assumir o risco
de incidir no cometimento do delito insculpido no art. 203 do Código Penal Militar,
na esteira dos julgados acima transcritos.
Discorrendo acerca do elemento subjetivo pertinente ao crime capitulado no art.203
da Lei Penal Castrense, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger
assim asseveraram:
‘Só admite o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de dormir em serviço de
vigilância. Evidentemente, todo militar flagrado dormindo em serviço dirá que não
tinha a intenção nem assumiu o risco, tendo sido vencido por uma necessidade
fisiológica. A mensuração de dolo ou culpa pode ser instruída pelas circunstâncias
em que se deram os fatos. Logicamente, se a sentinela em seu quarto de hora
encontra local confortável para se sentar e encostar-se, indevidamente, assume o
risco de ser vencido pelo sono” (COIMBRA NEVES, Cícero Robson /
STREINFINGER, Marcello; Apontamentos de Direito Penal Militar - Volume 2,
Parte Especial; Editora Saraiva; páginas 337/338 (grifos nossos).’
Na lição de Célio Lobão, o tipo penal em comento tem por objetivo coibir que
postos de serviço essenciais à regularidade das instituições militares fiquem
desguarnecidos, como no caso em apreço. Ele impõe ao militar de serviço:
‘o dever legal de valer-se de todos os meios possíveis para evitar que adormeça nos
serviços especificados” (LOBÃO, Célio; ‘Direito Penal Militar – 2ª edição’;
Editora Brasília Jurídica; pg. 329)’.”.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
7/9
Dessa forma, fica evidente que o réu, ao escolher descansar, sentando-
se e encostando seu fuzil na parede, agiu de maneira direcionada para praticar o
crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato, produziu o
resultado delitivo.
Nesse caminhar, é o seguinte julgado dessa Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. O art. 203 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal, guardando plena compatibilidade com as
regras e os princípios por ela postos, e, principalmente, com as peculiaridades e
com as especificidades inerentes ao Direito Penal Militar. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Dormir em serviço é crime de mera conduta, que se consuma com a
própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade livre e consciente do
agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de período certo
para descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento
subjetivo do tipo penal cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos.
A primeira se infere pela sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental
acostada ao feito, a exemplo do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário
de serviço. O dolo requerido pelo tipo penal reside na própria ação de dormir
durante o horário de vigilância. 4. Não é permitido ao militar, em posto de
vigilância, cair em sono profundo, colocando, por conseguinte, em risco a sua
própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as instalações da
Organização Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha se
reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o
serviço. O Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário de
serviço. 6. Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por
unanimidade.
(STM.
Apelação
nº
7000619-80.2021.7.00.0000,
Relator
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Julgado em 09/12/2021.)
Em outra oportunidade, esta Corte de Justiça igualmente decidiu:
APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. OFENSA AO DEVER MILITAR E
PROBABILIDADE DE DANO À SEGURANÇA DA CASERNA. DOLO. Nos delitos
deste jaez, não se reprime o sono considerado isoladamente, até porque se trata de
uma necessidade fisiológica, mas a displicência da sentinela que se deixa inebriar
pelo sono, durante o serviço, quando deveria estar em alerta. A objetividade
jurídica do tipo penal se traduz na violação do dever militar e na vulneração da
segurança da Unidade. No caso, o dolo reside na postura do acusado de sentar-se
para descansar, deixando-se envolver por sono profundo e expondo a perigo o
armamento bélico que lhe fora confiado (fuzil) para a defesa do quartel e de seus
companheiros de caserna. Apelo defensivo improvido. Decisão unânime. (Grifo
nosso) (STM. Apelação n° 0000171-92.2009.7.01.0301/RJ, Relator Ministro Ten
Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS, Julgado em 30/03/2011.)
É imperioso ressaltar, ainda, que durante a fase processual restou
comprovado que o réu recebeu todas as instruções necessárias, antes de entrar em
serviço.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
8/9
Ademais, tanto as testemunhas quanto o réu, em audiência - ao serem
questionados pelo representante ministerial, se antes de entraram no serviço
receberam um “briefing”, com instruções de como os militares deveriam se portar,
caso tivessem algum tipo de alteração, bem como se receberam instruções quanto à
proibição de sentar e deitar durante o serviço - confirmaram que todas as
informações foram passadas e que estavam cientes.
Nesse diapasão, ao ser questionado, por um dos membros do Conselho
de Justiça, se teria tentado se comunicar, de alguma forma, com alguém, seja por
meio de voz ou por algum barulho, o acusado respondeu que não.
Outro fator importante que demonstra o perigo na conduta do réu e, por
conseguinte, depõe contra ele, pode ser constatado no depoimento da testemunha Cb
WILLIAN FELIPE CARVALHO DA SILVA, o qual informou:
“Que o posto 4 (quatro) é do ginásio, é um local com uma área grande e tem uma
trilha que leva ao estande de tiro, a onde podem ocorrer invasões; que o acusado
estava dormindo sentado, em uma cadeira escolar e o seu fuzil estava encostado na
parede ao lado”. (Grifo nosso.)
Dessa forma, diante dessas declarações proferidas pela testemunha
acima, fica evidenciado o risco que o acusado correu, com o armamento de grosso
calibre, totalmente, exposto e fora do seu alcance, enquanto ele dormia.
Além do mais, dúvidas também não há de que a conduta desse militar
foi perigosa, uma vez que deixou de vigiar um posto estratégico, como esse
mencionado pela testemunha Cb WILLIAN, para a segurança do quartel, colocando
em cheque seus companheiros e as instalações da Organização Militar que ele, em
tese, guarnecia.
Nessa toada, entendeu o Subprocurador-Geral da JMU Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, in verbis:
“Conclui-se, portanto, que o acusado violou, deliberadamente, o bem jurídico
tutelado nos autos pela norma penal incriminadora, prevista no art. 203 do
CPM, devendo, portanto, ser responsabilizado pelo ato praticado. Com efeito, ao
decidir por sentar-se e acomodar-se em uma cadeira assumiu o risco de cair em
sono, ingressando o seu comportamento no dolo, na modalidade
eventual (...)”. (Grifo nosso.)
Logo, restando demonstrado nos autos que o réu agiu com dolo, bem
como inexistindo qualquer justificativa plausível para sua conduta delitiva e não
havendo dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime perpetrado por ele,
manter a sentença condenatória é medida que se impõe.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357693 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
9/9
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357693v3 e
do código CRC 110536e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 19/12/2023, às 9:28:48
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357693 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001356871 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000549-92.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JADISON GASPAR DE CAMPOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União e manter a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto
proferido pelo Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Soldado JADISON GASPAR
DE CAMPOS à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 203 do
CPM, com o direito de recorrer em liberdade, o regime prisional inicialmente
aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a DPU requer, em síntese, a absolvição
do Réu, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, tendo em vista a ausência de
dolo para realizar a conduta prevista no tipo penal do art. 203 do CPM. Alega que a
intenção do Acusado era abrigar-se do vento mas, devido ao cansaço, sentou-se para
descansar e adormeceu. Apontou que ele se encontrava sob as seguintes condições
adversas: clima frio, inexperiência no âmbito militar e impossibilidade de
comunicação com os superiores.
Segundo consta nos autos, no dia 13 de agosto de 2022, por volta
da 1h50min, nas dependências da Base de Administração e Apoio da 5ª Região
Militar, localizada em Curitiba/PR, o ex-Soldado JADISON GASPAR DE
CAMPOS foi surpreendido dormindo durante o seu quarto de hora (00h00 às
02h00), enquanto ocupava a função de Sentinela.
A Testemunha Cabo WILLIAN FELIPE DE CARVALHO DA SILVA,
que estava na função de Cabo da Guarda, afirmou que encontrou o
Acusado dormindo sentado em uma cadeira escolar no canto da sala da guarita e o
seu fuzil estava encostado na parede ao lado. Informou que o Posto de Serviço que o
7000549-92.2023.7.00.0000
40001356871 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001356871 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
2/5
Acusado estava é de grande relevância para a segurança do Quartel, pois se tratava
de uma áerea grande, com uma trilha que leva ao estande de tiros, onde podem
ocorrer invasões e, por isso, era um posto em que as Sentinelas ficavam armadas.
As Testemunhas Soldados CAUÃ SALES DE SOUZA e DANIEL
HENRIQUE CARDOZO DE SOUZA foram uníssonas em afirmar que os Soldados
foram orientados, tanto no início do serviço quanto no pernoite, acerca da proibição
de sentar e dormir durante o quarto de hora e ainda sobre quais procedimentos
deveriam tomar na hipótese de se deparar com alguma alteração em seu estado
físico.
Ao ser interrogado em Juízo, o Réu admitiu ter dormido em serviço.
Afirmou que subiu na guarita com o objetivo de abrigar-se do vento e como estava
cansado, decidiu sentar-se na cadeira, apoiou seu fuzil na parede e acabou
adormecendo.
Asseverou que havia recebido orientação no sentido de que não poderia
sentar ou encostar durante o seu quarto de hora, bem como, se por acaso tivesse
alguma sonolência ou qualquer outra alteração, deveria informar tal situação a um
superior hierárquico. Declarou, por fim, que não relatou a ninguém o cansaço que
sentia, mas caso quisesse relatar ao superior, estava sem comunicação por meio de
rádio ou telefone
Observa-se que as declarações prestadas pelas Testemunhas e pelo Réu
são coerentes e harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões
apresentadas.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que possa
desabonar tais declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do
compromisso legal e diante das partes.
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente
evidenciadas nos autos.
O art. 203 do CPM estabelece o seguinte, in verbis:
Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão
às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime de dormir em serviço é classificado como crime propriamente
militar, de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a produção de
qualquer resultado danoso. O bem jurídico que se pretende proteger é o dever militar
7000549-92.2023.7.00.0000
40001356871 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001356871 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
3/5
e a segurança das instituições militares.
A Defesa sustenta que o Acusado encontrava-se sob condições
adversas, quais sejam, clima frio, inexperiência no âmbito militar e impossibilidade
de comunicação com os superiores.
Verifica-se que a alegação do frio, por si só, não justifica a conduta do
Acusado, pois todos os militares estavam na mesma situação e não se esquivaram ao
cumprimento de suas obrigações militares, pois essa é a postura esperada, já que
nas situações vivenciadas no interior da caserna, as intempéries climáticas não
podem ser impeditivas para o cumprimento dos misteres que cabem à tropa.
E mais, não restou demonstrado nos autos qualquer situação de
anormalidade climática para o período que pudesse classificar aquela madrugada
como de frio extremo. Ora, sabido que a região sul apresenta temperaturas baixas e
sendo o Acusado morador daquela região, isso não lhe era desconhecido.
No caso em análise, constata-se que o Acusado, no momento em que
entrou na guarita para abrigar-se, sentou-se e enconstou o seu fuzil na parede,
permitiu um ambiente favorável para adormecer, caracterizando o elemento
subjetivo do tipo, o dolo.
Ademais, depreende-se dos autos que o Acusado não opôs resistência,
tampouco agiu para que tal situação não ocorresse. Era exigível do Acusado valer-se
de todos os meios possíveis para evitar que adormecesse; porém, não foi assim que
agiu, ao contrário, buscou a condição propícia ao sono, mesmo sabendo que sua
obrigação durante seu quarto de hora era manter-se vigilante, ainda mais por se tratar
de um posto de serviço armado, com passagem para o estande de tiros.
Portanto, a alegação de clima frio não justifica a conduta de dormir em
serviço.
No que tange à incomunicabilidade, ainda que não houvesse
comunicação disponível por meio de rádio ou telefone, o Acusado poderia ter
avisado antes de assumir o seu quarto de hora, aos seus pares ou superiores, o
cansaço que estava sentindo e a dificuldade para cumprir com sua obrigação.
Relativamente à alegada inexperiência, cabe asseverar que todos os
militares têm o conhecimento necessário sobre o serviço de guarda, pois são
devidamente instruídos das peculiaridades que envolvem esse serviço e a segurança
do Quartel, inclusive são devidamente orientados da necessidade de manterem-se em
alerta durante o período de seu quarto de hora. Portanto, não há justificativa para a
alegação de inexperiência do Réu.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001356871 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001356871 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
4/5
Além disso, é evidente que, para vigiar, é essencial que o militar esteja
acordado, pois o sono elimina qualquer possibilidade de atenção, fulminando por
completo a vigilância. E tal constatação sequer exige experiência por parte do
militar, pois decorre da simples lógica.
Desse modo, igualmente, tais circunstâncias não socorrem o Acusado.
Portanto, no caso, efetivamente, o Soldado dormiu em serviço e
incorreu no delito do art. 203 do CPM.
Esta Corte já se manifestou em caso semelhante. Assim, trago à
colação as ementas dos seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO.
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. O art. 203 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal, guardando plena compatibilidade com as
regras e os princípios por ela postos, e, principalmente, com as peculiaridades e
com as especificidades inerentes ao Direito Penal Militar. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. Dormir em serviço é crime de mera conduta, que se consuma com
a própria execução do ato. Seu elemento subjetivo é a vontade livre e consciente
do agente ao assumir o risco de dormir em serviço ante a existência de período
certo para descanso durante o serviço. 3. A autoria, a materialidade e o elemento
subjetivo do tipo penal cometido encontram-se muito bem demonstradas nos autos.
A primeira se infere pela sua confissão em Juízo. A segunda, pela prova documental
acostada ao feito, a exemplo do vídeo que mostra o Apelante dormindo no horário
de serviço. O dolo requerido pelo tipo penal reside na própria ação de dormir
durante o horário de vigilância. 4. Não é permitido ao militar, em posto de
vigilância, cair em sono profundo, colocando, por conseguinte, em risco a sua
própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as instalações da
Organização Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha se
reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o
serviço. O Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário
de serviço. 6. Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000619-80.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 09/12/2021,
Data de Publicação: 03/02/2022) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DORMIR EM SERVIÇO. CRIME DE
PERIGO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO
CONFIRMADA. DELITO PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. O
delito previsto no artigo 203 do Código Penal Militar, Dormir em Serviço, insere-
se no rol dos denominados "de perigo", de modo que a sua configuração
independe da ocorrência de qualquer resultado naturalístico; e, nessa esteira, não
se aplicam os princípios da insignificância e da subsidiariedade na espécie.
Inexigibilidade de conduta diversa não configurada. Delito desenhado e provado em
todas as suas elementares. Denegação do Apelo. Unânime. (Superior Tribunal
7000549-92.2023.7.00.0000
40001356871 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001356871 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
5/5
Militar. APELAÇÃO nº 7000061-45.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Gen EX
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de
Publicação: 22/06/2020) (grifo nosso)
Cediço que ao militar incumbe o dever legal de bem executar o seu
serviço, procurando se esforçar para evitar qualquer conduta que comprometa a
segurança da Organização Militar. Na impossibilidade de cumprir aquele dever, por
questão de lealdade, deve comunicar o fato ao seu superior, uma vez que nada
autoriza o ato de dormir deliberadamente.
Tal atitude deixou vulnerável a segurança da Organização Militar e dos
demais militares do quartel, razão pela qual restou configurada tanto a tipicidade
formal, que é a correspondência entre a conduta do Acusado e a prescrição proibitiva
na norma penal, quanto a tipicidade material, entendida como o perigo de lesão aos
bens jurídicos tutelados pela norma penal militar, incidindo no art. 203 do Código
Penal Militar.
Em face do exposto, não assiste razão à Defesa, sendo impositiva a
manutenção da Sentença condenatória, nos seus exatos termos.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356871v5 e
do código CRC 8539b032.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2023, às 11:55:25
7000549-92.2023.7.00.0000
40001356871 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000549-92.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: JADISON GASPAR DE CAMPOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergindo da douta maioria, no
que fui acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, votei dando provimento ao apelo defensivo, para reformar a
Sentença a quo e absolver o Sd Ex JADISON GASPAR DE CAMPOS das
imputações previstas no art. 203 do Código Penal Militar (Dormir em serviço), com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, pelas razões a seguir.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, atuando na defesa Sd Ex JADISON GASPAR DE CAMPOS, contra a
Sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, por infração ao
artigo 203 do Código Penal Militar (Dormir em serviço), sendo concedida a
suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. A Denúncia narra, em síntese, que, no dia 13/8/2022, por volta das
1h50min, nas dependências da Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar
(Curitiba/PR), o Cabo WILLIAN FELIPE CARVALHO DA SILVA e o Soldado
CAUÃ SALES DE SOUZA, ao realizarem a troca de postos e não terem avistado o
apelante, foram até o Posto 4 e o encontraram dormindo, encostado na cadeira, com
o fuzil apoiado na parede, durante o seu quarto de hora (0h às 2h), quando deveria
guarnecê-la na função de sentinela.
4. Em suas razões, a DPU requer a reforma da Sentença condenatória
pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não
constituir o fato infração penal diante da ausência de demonstração do dolo de
dormir em serviço, uma vez que não agiu com vontade livre e consciente de praticar
a conduta típica, sendo o fato motivado pelo seu cansaço em decorrência do
desempenho das tarefas normais do serviço (Evento 1, doc. 1).
5. Em contrarrazões, o MPM pugna pela manutenção da Sentença
condenatória (Evento 1, doc. 2).
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
2/4
6. A PGJM, em Parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA, Subprocurador-Geral, opinou pela manutenção integral da Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).
7. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto negando provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Porém, abri divergência pelas razões que passo a expor.
9. Como visto nos autos, o ora apelante, após a passagem do rondante,
subiu para a parte de cima da guarita para se aquecer, viu a cadeira e resolveu sentar,
tendo adormecido.
10. Contudo, embora tenha confessado o delito, o apelante alegou
cansaço em razão das atividades, além do intenso vento no dia (que o fez querer se
proteger na guarita) e a impossibilidade de comunicação com seus superiores para
alertar sobre seu estado.
11. O art. 203 do CPM assim dispõe:
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto
ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em
serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou
em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
12. Portanto, para que seja configurado o crime em questão, é
necessário que se demonstre o dolo na conduta do agente, o que não é possível
comprovar no caso em tela.
13. Como visto, em seu interrogatório (Evento 42, vídeo 4, da APM nº
7000221.46.2022.7.05.0005), o ora apelante confessou os fatos e esclareceu que
estava cansado em decorrência do desempenho das tarefas normais e que se
encontrava atento no momento inicial, inclusive cumprindo a abordagem solicitada
durante o quarto de hora. Alegou, ainda, que, naquele dia, devido ao vento intenso,
desejava proteger-se do frio, razão pela qual entrou na guarita e notou a existência de
uma cadeira que já estava lá, sem saber quem a havia trazido, oportunidade em que,
dado o seu cansaço, planejava apenas sentar-se, porém acabou adormecendo.
14. O apelante explicou, ainda, que deixou de solicitar assistência
referente ao posto devido à ausência de meios de comunicação disponíveis no local
(equipamento de rádio ou telefone), impossibilitando-o de entrar em contato sem sair
do local, o que acarretaria o risco de incorrer no crime de abandono de posto.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
3/4
15. Portanto, em razão desse conjunto de fatores, ele teria optado por
se sentar e descansar, enfatizando, todavia, que não tinha a intenção de dormir, mas,
sim, recostar-se brevemente para tentar descansar, esforçando-se inclusive para
permanecer acordado. Ao final, o apelante ainda lamenta ter cochilado durante
aquele período.
16. Soma-se ao depoimento do apelante, as alegações dos militares que
o encontraram dormindo. O soldado SALES (Evento 42, vídeo 2, da APM),
informou que, quando o ora apelante desceu da guarita, inicialmente negou estar
dormindo, porém, ao ser questionado novamente, admitiu ter cochilado devido à
falta de sono adequado durante o período no alojamento e o intenso cansaço, ele
acabou se apoiando e adormecendo.
17. Por sua vez, o Cabo F. CARVALHO (Evento 42, vídeo 1, da APM)
confirmou que, ao confrontar JADISON após encontrá-lo dormindo, ele prontamente
admitiu estar nessa condição, justificando seu sono devido ao cansaço, não
apresentando nenhum motivo adicional.
18. Portanto, infere-se que, próximo ao final do seu quarto de hora,
diante do extremo cansaço e do intenso vento, o ora apelante subiu da guarita com
único fim de se proteger do frio, ocasião em que sentou na cadeira e,
involuntariamente, adormeceu.
19. Esse STM, em outras oportunidades, já reconheceu que não se
configura o crime previsto no art. 203 do CPM quando o militar adormece em
serviço em razão da fadiga, consoante se verifica no seguinte julgado:
APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO (ART. 203 DO CPM).
INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. FALTA DE DESCANSO.
SUCUMBÊNCIA AO SONO, FENÔMENO FISIOLÓGICO NATURAL.
FATO ATÍPICO. REFORMA DA DECISÃO A QUO. ABSOLVIÇÃO.
Os autos não evidenciaram a vontade livre e consciente de praticar a
conduta típica, de dormir em serviço, imputada ao militar.
O militar em serviço de sentinela necessita de tempo para descanso,
entre os quartos de hora, para execução de serviço dessa natureza.
À luz dos fatos, não ficou caracterizado significativo prejuízo para o
serviço, consoante o ilícito descrito no art. 203 do CPM.
Ausente a intenção de dormir em serviço, impõe-se a absolvição do
Acusado, reformando-se a Sentença condenatória, com fulcro no art.
439, alínea “b”, do CPPM.
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/12/2023, 14:55
:: 40001357221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aee9e28ff0656306...
4/4
Apelo defensivo provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso) (Apelação
nº 0000004-07.2012.7.04.0004 (DJe: 17/04/2013) Relator: Ministro
José Coêlho Ferreira.)
20. Diante de todo o exposto, resta fundada dúvida acerca do dolo do
apelante em cometer o delito, razão pela qual torna-se impossível, a meu sentir, a
manutenção do decreto condenatório.
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento ao apelo
defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o Sd Ex
JADISON GASPAR DE CAMPOS das imputações previstas no art. 203 do Código
Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357221v2 e do código CRC ac7b4752.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2023, às 14:11:36
7000549-92.2023.7.00.0000
40001357221 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR